Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751356-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: DANILO DE JESUS FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB-DF 62.193, em favor de DANILO DE JESUS FERREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, sob a alegação de excesso de prazo em ação penal que figura como réu, por suposta infração ao art. 157, §2o-A, I, do CP. Sustenta o impetrante, em síntese, situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente já se encontra recolhido há mais de 247 dias, e que mesmo tendo sido encerrada a instrução criminal em 03/09/2020, já se passaram mais de 90 dias sem que o Ministério Público apresente suas alegações finais. Diante do alegado, solicitei informações preliminares, prestadas regularmente pelo Juízo impetrado, onde noticia, via ofício, o encerramento da instrução criminal em 03/09/2020, e que o feito aguarda o envio de laudo de eficiência de arma de fogo, requerido, na mesma data, pelo Ministério Público, como única diligência faltante da fase do art. 402, do CPP. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Cediço que a constatação de excesso de prazo não obedece à regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, as pequenas dilações ocorridas no curso da instrução, consistentes no adiamento e remarcação de audiências se deram por motivo de força maior, decorrente do estado de pandemia ainda vivenciado, estando, desse modo justificadas. Não obstante isso, consoante as informações prestadas previamente, a instrução criminal foi encerrada em 03/09/2020, fato processual que afasta, de plano, a pretensão de relaxamento liminar da prisão cautelar, nos termos do Enunciado da Súmula 52/STJ. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator